Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. LIMINAR CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO REFORMADA.

1. Evidenciada a possibilidade de ocorrência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima.

2. Reclamação conhecida e julgada procedente.